Tribunal: TJDFT
Processo: 0736325-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. DÉBITOS MENSAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. ASTREINTES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA.

1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.

2. Ausentes indícios mínimos de que o consumidor tenha solicitado a emissão de cartão de crédito consignado, a suspensão dos débitos lançados sobre o seu benefício previdenciário é medida que se impõe.

3. Evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.

4. Com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo

5. Recurso conhecido e provido.